Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710130-43.2022.8.07.0009 EMBARGANTE: THAMIRES FERREIRA MARIANO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, aos Embargos de Declaração Id. 60100421. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora